Tribunal: STF
Processo: ADI 7226
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.808 do Estado do Tocantins, de 12 de dezembro de 2013. Policiais civis. Delegados da polícia civil. Progressão funcional. Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Legitimidade ativa. Representatividade. Pertinência temática. Ofensa ao princípio da isonomia. Inexistência. Ausência de direito adquirido a imutabilidade de regime jurídico. Precedentes. Improcedência.



    1. Verifica-se, in casu, a correlação entre os objetivos institucionais da COBRAPOL ' “órgão sindical de instância máxima, representativa dos trabalhadores policiais civis”, que tem como finalidade “representar perante os governos Federal, Estadual e Municipal e as autoridades do Poder Judiciário e do Legislativo os interesses da categoria” ' e o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, por meio da qual se busca afastar a adoção dos critérios diferenciados para a progressão funcional dos servidores policiais civis instituídos pelos dispositivos impugnados, sendo forçoso reconhecer a legitimidade ativa ad causam da COBRAPOL.



    2. As normas sob invectiva, ao estabelecerem novo regramento acerca da progressão funcional dos delegados e policiais civis do Estado do Tocantins, não vulneram o princípio da isonomia, uma vez que traduzem critérios objetivos e impessoais dirigidos a toda a categoria. Chancelar a pretensão veiculada nesta via concentrada implicaria indevida ingerência no espaço de conformação do legislador estadual, bem como o engessamento das regras que estruturam o plano de cargos, carreiras e subsídios das mencionadas carreiras.



    3. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, “[o]s princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos” (ADI nº 4.461, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/19). Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar a constitucionalidade: a) do art. 1º da Lei nº 2.808/13 do Estado do Tocantins, quanto às alterações que tal dispositivo promoveu na redação do art. 6º, caput e §§ 1º e 3º; do art. 7º, inciso I, alínea a, e §§ 4º e 5º; e do art. 8º, inciso II, alínea a, da Lei nº 1.545/04 do Estado do Tocantins; e b) do art. 3º do referido diploma, quanto às alterações que promoveu na redação do art. 5º, caput e §§ 1º e 3º; do art. 6º, inciso I, alínea a, e §§ 4º e 5º; e do art. 7º, inciso II, alínea a, da Lei nº 2.314/10 daquele Estado.



    5. Foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a adoção de critérios diferenciados para a obtenção das progressões verticais e horizontais nas carreiras dos delegados e policiais civis dos estados a depender da data de ingresso no cargo, porquanto os princípios da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime jurídico anterior”.